Tribunal: TJMT
Processo: 1010739-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1010739-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO
AGRAVADA: TUT TRANSPORTES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida na Ação de Danos Morais e Materiais no 0006528-28.2004.8.11.0002 ajuizada em face de TUT TRANSPORTES LTDA, que indeferiu o pedido de formação de grupo econômico na fase de execução.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos que demonstrem o risco de irreversibilidade da medida se eventualmente for concedida quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ademais, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora